Tribunal: TJES
Processo: 0025612-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0025612-30.2019.8.08.0048
EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADA: ANA MARIA MURTA BROEDEL
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5527795)
, com vistas ao esclarecimento de omissão e
contradição
supostamente existentes no v. acórdão impugnado (id 5456482).

Narra
o
embargante que o “decisum” objurgado padeceria de contradição no que se refere à aplicação de precedente do STF (ARE 709212/DF) sobre prazo prescricional, sustentando tratar-se de julgado aplicável apenas na esfera privada, em específico na Justiça Especial do Trabalho. Outrossim, defende a existência de omissão quanto à necessidade de suspensão do feito até o julgamento pelo STF da ADI 5090/DF, que trata do índice de correção monetária aplicável aos depósitos vinculados ao FGTS (que, a seu ver, inclusive, deveria corresponder à TR).

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa que julgou a apelação
, que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS CONSECUTIVAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA EXORDIAL, POR PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, PARA POSTERGAR A FIXAÇÃO PARA APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Não merece prosperar a alegação de competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, uma vez que, tendo natureza relativa, foi alegada após a prolação da sentença, o que demonstra a preclusão da matéria (e respectiva prorrogação).
2)
O Excelso Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral, atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos “ex nunc”, nos seguintes termos: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (STF, ARE 709.212, Relator: Ministro Gilmar Mendes, J 13/11/2014, DJe 19/02/2015). Nesse contexto, ao interpretar tal norma precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 13/11/2019 - mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos
.
3)
Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços
.
4) Não impugnados na contestação os cálculos apresentados pelo autor com a inicial, a preclusão impede a rediscussão da matéria em apelação.
5) A fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’. Os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo Estado, devem ser arbitrados na fase de liquidação da sentença abarcando, inclusive, os honorários recursais quando a condenação é ilíquida, como no caso, conforme prevê o art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.
6) Recurso de apelação conhecido e improvido. De ofício, reforma-se em parte a sentença apenas para afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e estabelecer que os honorários de sucumbência, a serem suportados pelo Estado apelante, deverão ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC. Restam mantidos os demais termos do édito sentencial (TJES, Apelação n.º 0025612-30.2019.8.08.0048, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 12/07/2023).

Restou assentado no “decisum” impugnado que “[...]
o Excelso Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral, atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal.
Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos “ex nunc”
, nos seguintes termos: ‘para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’ (STF, ARE 709.212, Relator: Ministro Gilmar Mendes, J 13/11/2014, DJe 19/02/2015).
Nesse contexto, ao interpretar tal norma precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019,

de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 13/11/2019
-
mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos
[...]”
.

Enfatizo que “[...] a aplicação do Tema n. 608/STF
não
se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado,
incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
[...]. Na espécie, a ação foi proposta em [13/11/2019], atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) [...]”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.935.626/MG, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, J 27/6/2022, DJ 29/6/2022).

Constou da decisão colegiada, também, que “[...] quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR como índice de correção monetária,
propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços
[...]”
.
Nessa perspectiva, considerou o “decisum” que foi
“[...]
correta a sentença ao fixar a correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela em si considerada, e os juros moratórios consoante índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a TR, desde a citação, nos moldes do tema n. 810 do STF
[...]”.

Esclareço que o recorrente, em seu apelo, não postulou a suspensão do feito para aguardar o julgamento pelo STF da ADI 5090, razão pela qual não há omissão no acórdão a esse respeito. Contudo, ainda que assim não fosse, “[...] conforme orientação deste Eg. Corte Estadual a ‘determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5090 é restrita aos processos nos quais se discute o índice de remuneração aplicável aos valores já depositados nas contas de FGTS,
não agasalhando os feitos em que se discute o recebimento do FGTS em virtude da nulidade do contrato administrativo’
[...]” (TJES, Apelação n.º 0000256-95.2022.8.08.0058, Relatora: Desª Substituta Paula Cheim Jorge, Segunda Câmara Cível, J 26/07/2023).

Ademais, “[...]
eventual discussão sobre o índice de correção a ser aplicado
no caso de condenação do réu no pagamento de quantia
é acessória aos autos, e não principal
, podendo ser dirimida em sede de liquidação de sentença.
Dessa forma, [friso,] não há se falar em suspensão, neste momento processual, do presente feito até o julgamento, pelo STF, da ADI 5.090” (TJMG; AgInt 5004486-20.2020.8.13.0481; Relatora: Desª Luzia Divina de Paula Peixôto; Terceira Câmara Cível; J 19/06/2023; DJEMG 23/06/2023).

D
esse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há omissão nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022), ou mesmo com a exordial, como pretendem defender os embargantes.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5527795)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 5456482).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2024 às 14:20:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49826524022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.